Tribunal: STF
Processo: RE 1277403
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário da embargante para declarar a necessidade de observância do princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, b, da Constituição Federal (documento eletrônico 34).
    A embargante aponta a existência de obscuridade na decisão impugnada. Sustenta que a referida decisão “não esclareceu quanto ao momento que deva ser corrigido pela Selic sobre os pontos acolhidos no presente recurso” (doc. eletrônico 37).
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que não há vícios na decisão embargada. 
    Com efeito, acerca de pedido de definição da forma de correção do crédito, ressalto que essa questão deve ser dirimida pelo Juízo de origem, sede apropriada para a referida discussão. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A correção monetária e os juros moratórios em liquidação de sentença têm natureza infraconstitucional e serão aferidos pelo juízo a quo por ocasião da execução. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE 446.996-ED/RS, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA RELATIVA À COMPENSAÇÃO, PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    I - As matérias pendentes de apreciação (compensação, prescrição, correção monetária e juros) devem ser analisadas pelo juízo da execução. Precedentes. 
    III - Embargos acolhidos” (RE 499.634-AgR-ED-ED/SC, de minha relatoria). 
    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 600.968-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 439.191-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 321.371-ED/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 206.574-ED, Rel. Min. Octavio Gallotti. 
    Destaco, por fim, que na decisão restou assentado que eventuais questões relativas à compensação devem ser analisadas pelo Juízo de origem.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator